Tribunal: TJMT
Processo: 1021038-31.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1021038-31.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Licenciamento de Veículo]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[OZIAS CEZARIO TENORIO - CPF: 065.282.921-08 (RECORRENTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), IGOR VINICIUS DE MELO CARVALHO - CPF: 078.334.981-57 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1021038-31.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o
1021038-31.2024.8.11.0001

Recorrente
:

Ozias Cezario Tenorio.

Recorrido:

Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN, Estado de Mato Grosso e Igor Vinicius de Melo Carvalho.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE PROPRIEDADE – ALIENAÇÃO DE VEÍCULO – PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN-MT E DO ESTADO DE MATO GROSSO – PEDIDO DE ANULAÇÃO/TRANSFERÊNCIA DE DÉBITOS FISCAIS E ALTERAÇÃO CADASTRAL – LEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA ANULADA.

A legitimidade decorre da titularidade da relação jurídica de direito material objeto da demanda, de modo que legitimado ativo é aquele que atribui a si o direito que pleiteia e legitimado passivo é aquele a quem o autor atribui o dever de satisfazer a pretensão. Sendo o Estado beneficiário dos débitos oriundos de IPVA, nos termos do artigo
155
,
III
da
CF e, sendo o DETRAN o órgão responsável pela alteração cadastral pretendida
, possuem, ambos, legitimidade para responder e figurar no polo passivo da ação.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1021038-31.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o
1021038-31.2024.8.11.0001

Recorrente
:

Ozias Cezario Tenorio.

Recorrido:

Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN, Estado de Mato Grosso e Igor Vinicius de Melo Carvalho.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Ozias Cezario Tenorio
.

Ação:
Declaratória de Negativa de Propriedade e Transferência de Veículos e Débitos cumulada com pedido de baixa perante o órgão de trânsito.

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá-MT.

Sentença
(Id.
215444178
)
:
julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, por ilegitimidade passiva do Departamento Estadual de
Trânsito de Mato Grosso – DETRAN e do Estado de Mato Grosso, bem como diante da falta de interesse de agir no tocante ao terceiro adquirente, qual seja, Igor Vinicius de Melo Carvalho.

Recurso Cível Inominado
(Id.
215444180
): pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja reconhecida a legitimidade do DETRAN-MT e do Estado de Mato Grosso para figurar no polo passivo da demanda
.

Sem contrarrazões
, uma vez que não houve triangulação processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1021038-31.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o
1021038-31.2024.8.11.0001

Recorrente
:

Ozias Cezario Tenorio.

Recorrido:

Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN, Estado de Mato Grosso e Igor Vinicius de Melo Carvalho.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Ação Declaratória de Negativa de Propriedade e Transferência de Veículo e Débitos Tributários, proposta por
Ozias Cezario Tenorio, em
face do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN-MT, do Estado de Mato Grosso e de Igor Vinicius de Melo Carvalho
, na qual alega que
foi proprietário do veículo HONDA/CG 125 TITAN, PLACA JZY8B36, CHASSI 9C2JC2500XR190392, código de RENAVAM 00719664721, cor verde, entretanto, o referido bem foi vendido e entregue ao terceiro requerido, Igor Vinicius Carvalho de Melo, na data de 14/06/2023
.

Salienta, todavia, que o adquirente não realizou a regularização cadastral do veículo.

Sendo assim, ingressou com a presente demanda, requerendo
a declaração de que não é proprietário da motocicleta acima referida desde 14/06/2023, bem como a condenação do terceiro requerido a realizar a alteração cadastral para seu nome, no prazo de 15 (quinze) dias, além de pugnar pela condenação do DETRAN-MT a efetuar a alteração cadastral do veículo aqui identificado. Ademais, pleiteia a declaração de inexistência de relação jurídica-tributário entre si e o Estado de Mato Grosso, ou a transferência dos débitos e pontos lançados sobre o veículo para o nome do terceiro requerido. Postula, por derradeiro, a anulação/cancelamento dos débitos fiscais atuais e futuros em nome do Autor, referente ao veículo objeto da presente demanda, principalmente àqueles referentes aos débitos de licenciamento e IPVA.

Pois bem, no tocante à legitimidade passiva para compor o polo passivo da demanda, imprescindível ressaltar que o autor pleiteia a anulação de débito tributário, sendo que o sucesso da demanda ensejará a exclusão do IPVA, ou a sua transferência para terceira pessoa, cuja competência é exclusiva do Estado, nos termos do artigo 155, III da CF.

Por outro norte, o DETRAN-MT é o órgão arrecadador responsável pelo recolhimento do IPVA.

Como é sabido, a legitimidade decorre da titularidade da relação jurídica de direito material objeto da demanda. Assim, legitimado ativo é aquele que atribui a si o direito que pleiteia e legitimado passivo é aquele a quem o autor atribui o dever de satisfazer a pretensão.

Sendo o Estado beneficiário dos débitos oriundos de IPVA, nos termos do artigo
155
,
III
da
Constituição Federal e, sendo o DETRAN o órgão responsável pela arrecadação e pela alteração cadastral pretendida
,
ambos devem figurar no polo passivo da ação.

A propósito, colaciono jurisprudência nesse sentindo:

“RECURSO INOMINADO –
FAZENDA PÚBLICA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA - ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E MULTAS –
ALEGAÇÃO DE VENDA DE VEÍCULO A TERCEIRO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE DO VEÍCULO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA VENDA DO VEÍCULO – AUSÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A legitimidade decorre da titularidade da relação jurídica de direito material objeto da demanda, de modo que legitimado ativo é aquele que atribui a si o direito que pleiteia e legitimado passivo é aquele a quem o autor atribui o dever de satisfazer a pretensão.

Nos termos do artigo 17 do Código de Processo Civil para postular ou ser demandado é necessário que haja legitimidade e, no caso, sendo o Estado beneficiário dos débitos oriundos de IPVA possui legitimidade para responder os termos desta ação.

[...]

(N.U 0502288-53.2015.8.11.0001, TURMA RECURSAL ÚNICA, LUCIA PERUFFO, Juizado Especial, Julgado em 25/02/2021, Publicado no DJE 01/03/2021)”.
[Destaque nosso]

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE PROPRIEDADE E DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS – PROCEDENTE – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA E CARÊNCIA DA AÇÃO – REJEITADOS – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE TRANSAÇÃO DO VEÍCULO AO DETRAN – NÃO OCORRÊNCIA – COMPROVAÇÃO DA VENDA ART. 134 do CTN – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO 1.
A legitimidade decorre da titularidade da relação jurídica de direito material objeto da demanda, de modo que legitimado ativo é aquele que atribui a si o direito que pleiteia e legitimado passivo é aquele a quem o autor atribui o dever de satisfazer a pretensão. 2. Sendo o Estado beneficiário dos débitos oriundos de IPVA, nos termos do artigo 155, III do CF, por consequência possui legitimidade para responder e figurar no polo passivo da ação.
3. Compete ao vendedor comunicar a venda do veículo ao órgão de trânsito e do proprietário realizar a transferência de propriedade, nos termos do art. 134 do CTN. 4. Recurso desprovido, sentença mantida.

(TJ-MT 10023152720168110006 MT, Relator: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Data de Julgamento: 17/05/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 27/05/2022)”.
[destaque nosso]

“
RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO REFERENTE À TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO, MULTAS E LICENCIAMENTO E SEGURO DPVAT RECONHECIDA – DÉBITOS DE COMPETÊNCIA DO DETRAN/MT - LEGITIMIDADE PASSIVA EXCLUSIVA DO ESTADO QUANTO AOS DÉBITOS RELATIVOS AO IPVA RECONHECIDA - VENDA DO VEÍCULO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE DO VEÍCULO PELO ADQUIRENTE – COMUNICAÇÃO DA VENDA REALIZADA UNILATERALMENTE PELO PROPRIETÁRIO AO DETRAN/MT - DETERMINAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DO NOME DO AUTOR PARA O NOME DO ADQUIRENTE NO CERTIFICADO DE REGISTRO DE VEÍCULO (CRV), IMPOSTOS, MULTAS E TAXAS CORRESPONDENTES AO VEÍCULO, APÓS A TRADIÇÃO – AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM RAZÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-MT 10023662320228110040 MT, Relator: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Data de Julgamento: 08/08/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 09/08/2022)”.

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
,
para ANULAR a sentença de primeiro grau e determinar o retorno dos autos ao juizado de origem para o seu regular processamento.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, tendo em vista o êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2024